Tribunal: TJMT
Processo: 1010474-93.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010474-93.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCIENY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 028.626.511-76 (APELADO), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO ALVES PENA - CPF: 061.357.361-75 (APELADO), BRUNA CAROLINE ALVES PENA - CPF: 048.763.141-28 (APELADO), MARCIEL DINIZ PENA JUNIOR - CPF: 049.338.291-79 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROVIMENTO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
FALTA
DE INTERESSE DE AGIR
–

REJEIÇÃO
–

SEGURO DE VIDA EM GRUPO
–

MORTE DO SEGURADO –
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE –
SÚMULA 609 DO STJ –
AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS – MÁ-FÉ DO CONTRATANTE
NÃO COMPROVADA –
DEVER DE INFORMAR
ACERCA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS – RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE – TEMA REPETITIVO 1112 DO STJ
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS CLÁUSULAS GERAIS PELA SEGURADORA
AO ESTIPULANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA

–

CORREÇÃO MONETÁRIA –
INCIDÊNCIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – TAXA LEGAL SELIC
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA –

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Assim, entendendo o magistrado singular que a produção de outras provas se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez
que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa.

2. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5
o, inciso XXXV, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.

3.
Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).

4. Embora seja o estipulante o responsável pelo dever de informação perante o segurado no caso de seguro de vida em grupo, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo no 1112), a seguradora/apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a entrega das condições gerais de seguro ao estipulante para que este então pudesse dar ciência ao segurado sobre as cláusulas limitativas, nos termos do art. 373, II, do CPC/15
.

5
.
Nos termos
da Súmula 632 do STJ,
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”
. Já
sobre os juros de mora incide a taxa legal SELIC,
a partir da vigência
da
Lei 14.905/2024 que alterou o art. 406 do Código Civil.

6
.
Havendo sucumbência recíproca, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos fixados na sentença recorrida.

7
. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por
BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a
Ação de Cobrança de Seguro

c/c Danos Morais
ajuizada por
LUCIENY PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO JOAO ALVES PENA
,
MARCIEL DINIZ PENA JUNIOR
e
BRUNA
CAROLINE ALVES PENA,
que
condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária no montante de R$
88.117,45 (oitenta e oito mil cento e dezessete reais e quarenta e cinco reais), corrigido monetariamente desde a data da contratação (19/08/2020)
e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

Tendo em vista a sucumbência recípro
c
a, c
ondenou
as partes
em 50%
d
o pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Alega
a recorrente
,
preliminarmente
(i)
negativa da prestação jurisdicional
e
cerceamento
de defesa,
em razão do indeferimento
da produção de prova

requerida pela apelante
e, (
ii
) falta de
interesse de agir
dos apelados,
em razão da ausência de prévio requerimento administrativo do seguro pleiteado.

No mérito, sustenta a existência de doença preexistente
e conhecimento do segurado dos riscos contratados.

Aduz que o segurado faleceu em decorrência de doença pelo HIV resultando em ence
falopatia, no entanto, em face da aus
ência de aviso de sinistro, não foi possível que a segurad
ora
verificasse se o segurado padecia des
s
a doença quando da contratação do seguro.

Narra que
as condições gerais do seguro excluem expressamente cobertura para “doenças preexistentes à contratação do seguro e de conhecimento do segurado”, conforme cláusula 8.

Relata que
compete
à estipulante e não à seguradora, no contrato de seguro coletivo em grupo, fornecer ao segurado ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, mormente sobre as cláusulas restritivas.

Afirma que
deve ser aplicada a taxa legal correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, tendo em vista a nova
Lei 14.905/2024 que alterou o art. 406 do Código Civil.

Declara que a parte recorrente decaiu em parte mínima do pedido, ao contrário do que restou consignado na sentença, razão pela qual
os honorários advocatícios deverão serem arcados exclusivamente pela parte recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja declara
da
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, oportunizando à parte recorrente a produção da prova requerida, especialmente a prova pericial indireta e expedição de ofício ao estipulante
, caso assim não seja entendido, seja declarada a nulidade da sentença por falta de interesse de agir da parte autora.

Caso superadas as preliminares, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi proferido o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova
pericial
, tendo sido requerida expressamente pela apelante.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (
g.n
.).

Ademais, pelo que se extrai dos autos, a produção da prova
pericial indireta
se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos.

Logo, a dispensa da prova
pericial indireta
não configura cerceamento de defesa, pois, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele valorar a necessidade de sua produção.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO REALIZADO EM VALOR QUE EXCEDE O SALDO A SER ADIMPLIDO – PACTUADO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA EXCEDENTE – PREVISÃO CONTRATUAL DE CORREÇÃO DO VALOR A SER ADIMPLIDO NA DATA NO EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR DESCONHECIMENTO – SALDO EXCEDENTE JÁ RESTITUÍDOS PELOS VENDEDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Cumpre ao Juiz, também, indeferir as provas desnecessárias ou protelatórias, conforme se infere dos art. 370 e 371 do CPC, bem como quando a inquirição de testemunhas visar a prova de fatos que devem ser demonstrados documentalmente, consoante prevê o art. 443, inc. I e II, do CPC. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento, No 70079706982, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 29-05-2019)

Expressa previsão contratual de correção do valor a ser adimplido entre a data da assinatura do instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel até a data do efetivo pagamento”.

(TJMT, N.U 1005635-72.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)

Dessa forma, ao julgar antecipadamente a lide, não houve violação dos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto,
rejeito
a
preliminar.
-

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DOS APELADOS

A
rgui
a apelante
falta de interesse de agir dos apelados, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo do seguro pleiteado
.

Contudo,
não prospera a preliminar.

Isto porque,
não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal,
in
verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV -
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;” (
g.n
.).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA DO ACESSO À JUSTIÇA
– EXTINÇÃO DO FEITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL – PRESENTES – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há que se falar em exigência de prévio requerimento administrativo, pois indiscutível a possibilidade de se buscar, através do Judiciário, a tutela de um direito decorrente de previsão securitária que a parte entende possuir, independentemente de prévio requerimento extrajudicial junto à seguradora/estipulante
. Ressalte-se que a extinção da exordial com base nesse fundamento – exigência de prévio requerimento administrativo – impede a parte autora de exercer o seu direito de ação, o que viola o seu direito de acesso à Justiça, garantido pela Constituição por meio do princípio da inafastabilidade da Jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XXXV, da CF.”

(TJ-MS - AC: 08079058120228120021 Três Lagoas, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 25/04/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)
destaquei

Assim, de se concluir pela desnecessidade de
requerimento prévio
junto à seguradora pela via administrativa, antes de acionar a via judicial.

Ademais, de se destacar que a apresentação da contestação pela requerida, por si só, já presume a resistência à pretensão e possível negativa a eventual pedido administrativo.

Destarte,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

LUCIENY PEREIRA DE SOUZA DE JESUS, ANTONIO JOAO ALVES PENA
,
MARCIEL DINIZ PENA JUNIOR
e BRUNA CAROLINE ALVES PENA

ajuizaram a
Ação de Cobrança de Seguro
c/c Danos Morais
em face de
BRASIL
SEG COMPANHIA DE SEGUROS,
alegando, em síntese, que são os únicos herdeiros do
segurado Sr. MARCIEL DINIZ PENA, falecido em 01/02/2021 por problemas de encefalopatia
.

Sustentaram que o falecido era empregado na empresa J A ANTUNES ME
e era segurado
, motivo pelo qual os herdeiros

requereram junto à requerida o valor segurado
, contudo,
a requerida est
ava
causando resistência injustificada.

Aduziram que a omissão da seguradora em relação ao direito dos requerentes se mostra abusiva,
considerando que
estes cumpriram todas as exigências
,
situação que extrapolou o mero aborrecimento
,
causando
-lhes
profundo abalo moral e psicológico.

Ao final, pugnam pela procedência da ação para declarar a obrigação da requerida ao pagamento
do valor segurado
(R$
88.
117,45)
; bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Citada
,
a requerida ofertou
contestação no ID no
265524791
.
, alegando preliminarmente carência da ação por ilegitimidade passiva
; ausência de interesse processual. No mérito, sustentou que
o capital segurado contratado pela estipulante foi de R$ 264.352,35 e a empresa na data da contratação, contava com 03 funcionários (03 vidas seguradas), no mês de agosto de 2020
, tendo o sinistro ocorrido em 01/02/2021, o valor a ser pago ao segurado/beneficiário corresponde a R$ 88.117,45
(que é o capital global de R$ 264.352,35 dividido por 03).
Ao final pugna pela improcedência da ação.

Sem impugnação.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir,
a parte requeria pugnou por perícia médica indireta (ID no
265524801), enquanto a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID no
265524803).

A i. magistrada Dra.
Lilian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini julgou parcialmente procedente a ação
, conforme relatado.

Pois bem.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

Assim, a omissão de informações fundamentais para o aceite da proposta e cálculo do prêmio de seguro a ser pago pelo segurado leva à perda do direito à indenização.

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, o segurado, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar
a proposta
.

Não houve exigência de exames médicos prévio
s. D
esta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
in
verbis
:

“
Súmula 609-STJ
: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

É o entendimento doutrinário:

"
Enquanto a boa-fé se presume, a má-fé necessita ser provada; assim, quando a seguradora não exige a realização de exames médicos dos proponentes, não pode esta, sob alegação de má-fé do segurado, eximir-se do pagamento devido".
(Revista dos Tribunais no 734, p. 442).

No presente caso,
observa-se d
a
apólice de seguro que inexiste campo a ser preenchido acerca da situação de saúde do segurado/falecido,

motivo pelo qual não há falar em omissão ou má-fé quanto
à
existência de
doença pre
existente (HIV), pois não houve qualquer questionamento
por parte
da seguradora
no momento da contratação (ID no

265524771). Vejamos:

Desta forma, n
ão comprovada a má-fé do segurado e sequer tenha a seguradora exigido exames prévios à contratação, não há se falar em risco excluído da apólice de seguro ante a existência de doença preexistente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA –
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DECLARADA – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SÚMULA 609, STJ – PRECEDENTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do que dispõe a súmula n. 609 do STJ, "a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 2.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 609 do STJ, não é possível à seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.
Portanto, não pode a seguradora eximir-se do dever de indenizar, sob o argumento tão só de que o segurado não informou ser portador de doença preexistente, se não exigiu do
mesmo exames
de saúde prévios.”

(TJ-MS - AC: 08188197020228120001 Campo Grande, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 03/07/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2023)
destaquei

Lado outro,
embora seja o estipulante o responsável pelo dever de informação perante o segurado
no caso de seguro de vida em grupo, conforme
entendimento do STJ (Tema Repetiti
vo no 1112),
a seguradora/apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a entrega das condições gerais de seguro ao estipulante para que este, então pudesse dar ciência ao segurado sobre as cláusulas limitativas
, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO
– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – PAGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O GRAU DA LESÃO E COM A TABELA CONTRATADA –
CLÁUSULAS LIMITATIVAS – INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTIPULANTE
– RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização do seguro de vida em grupo deve ser fixada com observância ao grau da invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela contratada. “(...)
no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas (...)”
( REsp
1825716/SC
).

(TJ-MT 10218901320168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) destaquei

No que tange aos juros de mora e correção monetária, incidentes sobre a indenização securitária
,
razão não lhe assiste.

Isto porque, nos termos da Súmula 632 do STJ,
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Com relação aos juros,
verifica-se que assiste razão
o apelante, isto porque,
com alteração legislativa
através da
Lei
no 14.905/20
2
4
qu
e
alterou o art. 40
6
do Código Civil, na ausência de convenção de juros moratórios
ou
s
em taxa estipulada,

deve
ser aplicada
a

taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Em relação aos hono
rários de sucumbência,
dispõe o art. 86 do CPC/15,
“
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único: Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

No caso,
a parte
autora, ora apelada,
sucumbiu em um dos seus dois pedidos,
obtendo parcialmente provimento aos seus pedidos.

Assim sendo, mantem-se a sucumbência recíproca na forma como fixada.

Ante o exposto
,
dou parcial
provimento
ao recurso
apenas para
determinar a incidência da
taxa legal SELIC
nos juros de mora
a ser aplicada na indenização securitária
, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.

É
como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025